Tribunal: TJDFT
Processo: 0743953-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial apresentado contra WALDSON FERREIRA DE MOURA, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado. Aduz o Agravante que é aplicável a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, “uma vez que a remuneração líquida do executado é superior a R$ 33.000,00 (trinta e três reais), de modo que um percentual mínimo de descontos em seu salário não prejudicará sua subsistência”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prazo de prescrição intercorrente e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. Não obstante as razões elencada pelo Agravante, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, porquanto não se vislumbra risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação. O prazo de prescrição intercorrente, embora exíguo, não ultrapassa aquele normalmente previsto para o julgamento de mérito do agravo, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, cuida-se de débito datado de 2023 e destinado a pessoa jurídica, ou seja, não possui natureza alimentar. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator